Tribunal: TJDFT
Processo: 0737548-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por THAISA ROCHA TOLENTINO LOYOLA contra decisão proferida nos autos da execução, processo 0709457-93.2021.8.07.0006 ajuizado por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMINISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDO PLANALTOCENTRAL, por meio do qual o Juiz a quo deferiu a penhora da quantia de R$2.925,36 que se encontrava em sua conta bancária, in verbis: “COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL ajuíza ação contra THAISA ROCHA TOLENTINO LOYOLA. Realizadas as diligências para a satisfação do crédito, foram bloqueados valores em conta bancária da parte devedora. O art. 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" "X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;" A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial e da quantia de conta poupança, até o limite legal. Nesse sentido, confira-se: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DÁ PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 557, CAPUT, §1o-A, DO CPC. CONTA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA. 1. (...) 2. Nos termos do art. 649, IV, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os proventos de salário e as quantias recebidas e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 2.1 Outrossim, os § 1o e § 2o deste dispositivo legal estabelecem que a vedação não se aplica apenas aos casos de penhora para pagamento de financiamento imobiliário e de prestação alimentícia, situação diversa dos autos.3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (art. 543-C) "ratificou o entendimento de que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, (...)." (AgRg no AREsp 549.871/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/09/2014).4. Agravo regimental desprovido. (Acórdão n.893751, 20150020207778AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/09/2015, Publicado no DJE: 17/09/2015. Pág.: 87) "PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. POUPANÇA. ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ADMITIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA APLICAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 649, inciso IV prevê a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta poupança, até o limite de quarenta salários mínimos. Inteligência do art. 649, X, CPC; 2. Ocorrida penhora de valor em conta de caderneta de poupança, ainda que constatada movimentação financeira, deve-se reconhecer a impenhorabilidade absoluta do bloqueio realizado até a limitação legal; 3. Recurso provido. (Acórdão n.924867, 20160020005338AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/03/2016, Publicado no DJE: 09/03/2016. Pág.: 172)" Ante o exposto pela parte devedora, entendo que somente os valores relativos à Conta Poupança, devam ser reconhecidos como impenhoráveis. São eles os valores de R$ 23,42 restrito a conta poupança no Banco do Brasil e R$ 307,94 referente a instituição financeira como valor de poupança de SICREDI em nome de ELISA. Consigno que os valores somente serão liberados pois fazem referência a valores de poupança, e conforme já posicionado, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 s.m. é impenhorável, não por serem de titularidade da filha menor ELISA, pois não comprovado que a conta de titularidade da menor não apresenta movimentação financeira continuamente feita pela parte devedora como se fosse conta de sua própria titularidade. Acerca dos demais valores penhorados de R$ 2.679,96, R$ 108,70 e 136,70 entendo que a parte não logrou êxito em comprovar que os valores são provenientes de sua remuneração. Nos documentos anexados, apenas consta comprovante de transferência de uma conta da parte devedora para outra conta da parte devedora, o que não comprova o alegado. Dessa forma, o valor de R$ 331,36, referente à conta poupança, deverá ser liberado a parte executada, contudo, somente será liberado após a preclusão desta decisão ou na ausência de recurso com atribuição de efeito suspensivo. Acerca dos demais valores bloqueados, converto a penhora do valor de R$ 2.925,36 em pagamento parcial. Indique o credor os seus dados bancários para a transferência da quantia (banco, agência, conta (especificar se é poupança ou corrente), Chave PIX CPF ou CNPJ). Indique o devedor os seus dados bancários para transferência da quantia de R$ 331,36. A parte credora deverá, ainda, apresentar planilha do débito remanescente, sob pena de ser considerado que o depósito realizado é suficiente para o pagamento da dívida, caso em que o feito será extinto pelo pagamento. Prazo: 15 dias.” Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que o valor penhorado é de origem salarial e, portanto impenhorável. Afirma que, após receber o seu pagamento pela conta do Banco Inter S.A., transferiu via PIX o valor do salário do mês de agosto de 2022 (R$3.105,44) e um saldo de salário do mês anterior (R$1.808,65) para sua conta pessoal do mesmo banco, somando o valor de R$ 4.954,09. Destaca que a transferência de valores, entre as contas da pessoa jurídica para pessoa física, ocorreu exatamente após a data do pagamento do salário, qual seja o 5o dia útil do mês, PIX realizado em 08/08/2022. Aduz que a quantia de R$2.651,65 é proveniente de três créditos feitos na conta corrente e originários de investimentos em renda fixa ocorrido em 02/09/2022, também impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC. Assevera que o extrato de movimentação de renda fixa juntado aos autos comprova que os investimentos foram realizados pela ora Agravante no mês de outubro do ano de 2021 e resgatados antecipadamente em setembro de 2022. Tece outras considerações sobre o caso, cita jurisprudência e legislação. Pede, em liminar, a tutela antecipada recursal para que a penhora seja desconstituída e, no mérito, a sua confirmação. Sem preparo por ser a Agravante beneficiária da justiça gratuita. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, considero que não há fundamentação hábil para deferimento do pleito liminar do Agravante. Com efeito, a norma processual civil prevista no art. 833, inciso X, do CPC/2015 é clara ao determinar a impenhorabilidade da quantia depositada em conta de caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Ainda sobre investimentos financeiros, a jurisprudência do c. STJ assentou, ademais, que a impenhorabilidade dos saldos inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvada a comprovação de eventual má-fé, abuso ou fraude por parte do devedor. No que toca à verba salarial, por sua vez, conforme o artigo 833, IV do CPC dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. E acerca das hipóteses às quais não se aplica a impenhorabilidade prevista no inciso IV, prescreve o 2o: “pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Quadra dizer, a impenhorabilidade de salários, soldos, proventos, etc sempre foi uma tradição do Direito na compreensão de que tais verbas presumem-se destinadas à subsistência do devedor e de sua família. Oportuno observar, entretanto, que o Eg. Superior Tribunal de Justiça houve por bem entender que essa regra não é absoluta, podendo ser relativizada em situações excepcionais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar,preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Portanto, o entendimento a ser observado é: pode-se penhorar desde que o caso se enquadre em situação excepcional e que haja um valor restante que garanta a subsistência digna do devedor e de sua família. Isso significa, claramente, que não se autorizou a penhora de salário em qualquer caso, muito menos neste, mas que a penhora deve ser considerada possível desde que reste o suficiente para o devedor e sua família subsistirem. Surge, como consequência lógica, que o credor deve demonstrar com absoluta clareza a situação econômico-financeira do devedor, primeiro, para avaliar se o caso se enquadra dentro da excepcionalidade, e, segundo, para verificar qual o percentual possível de ser penhorado. Na hipótese, observa-se que o juiz a quo compartilha desse mesmo entendimento, uma vez que desconstituiu da penhora os valores comprovadamente depositados em conta poupança. Em relação às demais quantias, objeto do presente recurso, verifica-se que os documentos apresentados pela Agravante não demonstraram de forma inequívoca que se trata de verba salarial ou mesmo de aplicação financeira. Isso porque, conforme bem observado pelo magistrado a quo, referidos documentos apenas comprovam a transferência de uma conta da parte devedora para outra conta da parte devedora, o que não demonstra o alegado neste recurso. Ademais, os contracheques anexados pela parte devedora não comprova a instituição financeira pela qual a parte recebe seus proventos. Nesse contexto, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, de modo que a decisão agravada deve prevalecer até ulterior decisão pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator